Tribunal: TJMT
Processo: 1016899-57.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016899-57.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA CARNEZELLA - CPF: 650.290.381-91 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL E COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE SEM IDENTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de propriedade de veículo automotor, na qual se alega a venda verbal de motocicleta sem posterior transferência junto ao DETRAN, buscando a desoneração de débitos posteriores à suposta alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a inexistência de propriedade de veículo automotor com base em alegada alienação verbal desacompanhada de registro e comunicação ao órgão de trânsito; (ii) estabelecer se a renúncia à propriedade é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário registral sem a identificação do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é válido quando a controvérsia é eminentemente documental e jurídica, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A transferência de propriedade de veículo automotor exige formalização e registro perante o órgão de trânsito, conforme arts. 123 e 134 do CTB, não sendo suprida por prova exclusivamente testemunhal.

A mitigação da responsabilidade do proprietário registral, admitida pela jurisprudência do STJ, depende de prova robusta da efetiva tradição do bem, ônus não cumprido pela parte recorrente.

Boletim de ocorrência constitui declaração unilateral e não comprova, por si só, a efetiva alienação do veículo.

A ausência de documentos essenciais, como CRV assinado, comunicação de venda ou identificação do adquirente, impede o reconhecimento da transferência da propriedade.

A renúncia à propriedade não afasta as responsabilidades administrativas e tributárias relativas a veículo automotor sem a regular transferência ou identificação do novo titular, em razão do regime jurídico especial do CTB.

Na ausência de comprovação da transferência ou identificação do possuidor, a medida adequada é o bloqueio administrativo do veículo junto ao DETRAN, preservando a regularidade cadastral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alienação verbal de veículo automotor, desacompanhada de registro e prova robusta da tradição, não afasta a titularidade do proprietário registral. 2. A responsabilidade prevista no art. 134 do CTB somente pode ser mitigada mediante comprovação inequívoca da transferência do bem. 3. A renúncia à propriedade não é suficiente para excluir a responsabilidade do titular registral sem a identificação do adquirente. 4. A ausência de regularização da transferência autoriza o bloqueio administrativo do veículo como medida adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; art. 98, § 3o; CC, arts. 1.267 e 1.275, II; CTB, arts. 120, 123 e 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.728.465/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.08.2018; Turma de Uniformização do TJMT, Pedido de Uniformização no 1001850-69.2025.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, em face do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SANDRA APARECIDA CARNEZELLA
contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de negativa de propriedade de veículo automotor.

A recorrente alega ter alienado, em janeiro de 2017, a motocicleta YAMAHA/NEO AT115, placa KAH8685, ao Sr. Marcos Motta, mediante contrato verbal.

Sustenta que o comprador não realizou a transferência junto ao DETRAN/MT, razão pela qual busca o reconhecimento judicial da inexistência de propriedade e a desoneração dos débitos posteriores à venda.

Contrarrazões apresentadas no ID. 340892870, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de Cerceamento de Defesa
.

A recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a oitiva das testemunhas arroladas.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado do mérito encontra amparo no art. 355, I, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais. A questão debatida nos autos é eminentemente documental e jurídica, prescindindo de dilação probatória.

A transferência de propriedade de veículo automotor é ato formal, que se aperfeiçoa com o registro perante o órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
Eventual prova testemunhal não teria o condão de suprir a ausência da documentação exigida pela legislação específica
.

Ademais, a recorrente não demonstrou qual prejuízo concreto teria sofrido com a ausência da instrução oral, ônus que lhe competia. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

Do mérito
.

A questão central consiste em verificar se é possível o reconhecimento judicial da inexistência de propriedade de veículo automotor com base em alegada venda verbal, sem a devida comunicação ao DETRAN/MT e sem a identificação precisa do adquirente.

É certo que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil. Contudo, veículos automotores são bens móveis sujeitos a registro público obrigatório, regidos por legislação especial, que estabelece requisitos formais para a transferência de titularidade.

O art. 134 do CTB é claro ao estabelecer a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda ao órgão de trânsito:

"
Art. 134
.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação dessa regra quando comprovada a efetiva alienação do veículo, ainda que não comunicada ao órgão de trânsito. Contudo, essa flexibilização exige prova robusta da tradição do bem:

“(...) 3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.
(...)”
(STJ - AgInt no REsp: 1728465 RS 2018/0052162-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2018)

No caso dos autos, a recorrente não se desincumbiu desse ônus probatório.

A recorrente apresentou o Boletim de Ocorrência no 2017.70785, lavrado em 01/03/2017, como prova da alienação.

Embora o documento tenha sido lavrado contemporaneamente aos fatos alegados, trata-se de declaração unilateral, que não possui força probatória suficiente para comprovar a efetiva tradição do bem. O boletim de ocorrência registra apenas a versão apresentada pela declarante à autoridade policial, sem qualquer elemento objetivo que confirme a realização do negócio jurídico.

A recorrente não apresentou Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente preenchido e assinado pelo comprador, recibo de compra e venda com firma reconhecida, comunicação de venda ao DETRAN/MT ou qualquer documento que identifique, de forma precisa, o suposto adquirente.

A simples alegação de que “entregou o recibo de transferência devidamente preenchido” não encontra respaldo probatório nos autos. Não há cópia desse documento, nem qualquer elemento que comprove sua existência ou entrega.

Mais grave: a recorrente afirma não se recordar da data exata da venda, do endereço ou dos documentos pessoais do comprador. Tal circunstância revela, no mínimo, desídia na condução de negócio jurídico de relevância patrimonial.

Subsidiariamente, a recorrente pleiteia o reconhecimento da renúncia à propriedade, com fundamento no art. 1.275, II, do Código Civil. A tese não prospera.

Embora o Código Civil preveja a renúncia como forma de perda da propriedade, veículos automotores estão sujeitos a regime jurídico especial, estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Todo veículo deve estar obrigatoriamente registrado em nome de um proprietário, seja pessoa física, seja pessoa jurídica (art. 120 do CTB).

A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Pedido de Uniformização no 1001850-69.2025.8.11.9005, firmou a seguinte tese:

“
Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito
.”

Em consonância com essa orientação, inexistindo comprovação da efetiva transferência da propriedade ou da identificação do atual possuidor, não se admite o afastamento da responsabilidade do titular registral.

Nessas hipóteses, a providência administrativa adequada é o
bloqueio do veículo no sistema do DETRAN
, medida que preserva a regularidade do cadastro e impede a circulação irregular, sem afastar a titularidade formal enquanto não houver regularização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

De ofício, em observância à tese firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado de Mato Grosso,
DETERMINO

o bloqueio administrativo do veículo junto ao sistema do DETRAN
, até a regularização da titularidade ou identificação do atual possuidor.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026